Tribunal: TJPA
Processo: 0801135-57.2017.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2020-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801135-57.2017.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SANTARÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FEITO INICIALMENTE DISTRIBUÍDO À 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM, E POSTERIORMENTE, DIANTE DA CRIAÇÃO E JUIZADO ESPECIAL DO CONSUMIDOR NA COMARCA, FOI PARA LÁ ENCAMINHADO, ONDE FOI SUSCITADO O CONFLITO NEGATIVO. MÉRITO: O AJUIZAMENTO DAS AÇÕES PREVISTAS NA LEI 9.099/95 PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS É UMA FACULDADE DA PARTE, QUE PODE OPTAR ENTRE PROPOR A AÇÃO PERANTE O JUIZADO OU JUNTO À JUSTIÇA COMUM. FIXADA A COMPETÊNCIA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, INEXISTE RAZÃO JURÍDICA PARA QUE SEJA MODIFICADA NESTE MOMENTO, EM VIRTUDE DA INSTALAÇÃO DE JUIZADOS ESPECIAIS NA COMARCA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0801135-57.2017.8.14.0000

SUSCITANTE : JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SANTARÉM

SUSCITADO : JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo do Juizado Especial das Relações de Consumo de Santarém, em face do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da mesma Comarca, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela antecipada e Indenização por Danos Morais, proposta por VALDELICE MOURA DE LIMA em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA.

O objeto da ação é a declaração de inexigibilidade de dívida decorrente de Termo de Inspeção realizado na Unidade Consumidora da requerente, visando determinar a retirada do nome da autora dos cadastros restritivos ao crédito, além de danos morais estimados em R$ 23.810,00 (vinte três mil, oitocentos e dez reais).

Inicialmente encaminhado o feito à 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, este indeferiu o pedido de tutela antecipada, determinando a citação da ré. Contestação e Réplica apresentadas nos autos (ID 206240 e ID 206243).

Em decisão datada de 18/04/2017, o magistrado do feito, considerando a criação do Juizado Especial do Consumidor na comarca de Santarém, e considerando a competência absoluta para o processamento da causa, determinou a remessa do feito a referido Juizado, com fundamento no art. 64, §1º do CPC.

Recebendo os autos, o Juízo do Juizado Especial de relações Consumo de Santarém SUSCITOU O CONFLITO NEGATIVO,
“ considerando que é opção do autor a escolha pelo procedimento a ser adotado, mesmo se tratando de matéria específica, diante da inexistência de norma legal que obrigue o ajuizamento das causas nos Juizados Especiais.”

Recebendo os autos após distribuição regular, solicitei informações do magistrado suscitado, que as prestou através do documento de nº 973227.

Enviados os autos ao Ministério Público, este deixou de se manifestar, por não verificar interesse público que justificasse a intervenção do
Parquet
.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

VOTO
:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo do Juizado Especial das Relações de Consumo de Santarém, em face do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da mesma Comarca, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela antecipada e Indenização por Danos Morais, proposta por VALDELICE MOURA DE LIMA em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA.

A questão apresentada a este Órgão Julgador diz respeito à competência para conhecer da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que tramitava inicialmente perante o Juízo da 6ª Vara Cível de Santarém , e que, considerando a instalação do Juizado Especial do Consumidor na comarca, foi para lá encaminhado, tendo em vista o entendimento de que o processo seguiria o rito próprio da Lei 9.099/95.

Acerca da fixação da competência, dispõe o art. 43 do CPC que:

“ Determina-se a Competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

Comentando referido dispositivo, o magistério de Salomão Viana (BREVES COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, Ed RT, 2015. Coord. Tereza Arruda Alvim Wambier, p. 154) nos ensina:

“ Tal como se deu com o CPC/1973, no CPC/2015 está consagrada a regra da perpetuatio jurisdictionis, pela qual, ocorrido um fato que o legislador considera apto a produzir, como efeito, a identificação do juízo concretamente responsável pelo processamento e pelo julgamento da causa, é irrelevante a ocorrência de fatos posteriores, com exceção daqueles que forem expressamente ressalvados.”

Ressalta-se também, que é entendimento consolidado que o ajuizamento das ações previstas na Lei 9.099/95 perante os Juizados Especiais é uma faculdade da parte, que pode optar entre propor a ação perante o Juizado ou junto à Justiça Comum.

Assim, fixada a competência no momento da propositura da ação, inexiste razão jurídica para que seja modificada neste momento, em virtude da instalação de Juizados Especiais na Comarca. A questão tem precedentes na jurisprudência pátria, do que faço referência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 43 DO CPC. COMPETÊNCIA FIXADA POR OCASIÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA INICIAL. IRRELEVÂNCIA DE MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO OCORRIDA POSTERIORMENTE. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ 1. Ação de indenização por danos morais proposta perante o Juizado Especial Cível de Santa Izabel. Tentativas infrutíferas de conciliação. Deferido pelo juízo o pleito de remessa do feito à Comarca de Castanhal, em razão da mudança de domicílio da parte requerente. 2. A jurisdição é a manifestação do poder estatal de prevenir e compor conflitos por meio da aplicação do direito ao caso concreto, sendo exercida em todo o território nacional. A competência é a medida da jurisdição, o âmbito dentro do qual o juiz pode exercer sua função jurisdicional. 3. Art. 43 do CPC. Regra da
perpetuatio jurisdictionis
. A competência, fixada pelo registro ou pela distribuição da petição inicial, permanecerá a mesma até a prolação da decisão. 4. Na hipótese em análise não há que se falar na modificação de competência, pois a mudança de domicílio do autor da demanda é mera alteração de estado de fato, sendo portanto irrelevante para fins de modificação da competência. Tendo o autor optado pelo ajuizamento da ação no Juizado Especial Cível da Comarca de Santa Izabel do Pará, local do suposto ato praticado pela empresa requerida, restou fixada e perpetuada a competência, não merecendo alteração. 5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Santa Izabel do Pará. (2016.03940255-06, 165.181, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-27, Publicado em 2016-09-28)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RETIRADA DO NOME DO SPC - INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS. PORTARIA Nº 2630/2011-GP, DE 23/09/2011. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS CIVEIS. OCORRENCIA DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ART. 87, CPC. I - O art. 1º da Portaria nº 2630/2011-GP autoriza o funcionamento do Juizado Especial da Comarca de Parauapebas somente a partir do dia 26 de setembro de 2011. A demanda foi distribuída em 20/05/2011 (conforme consta na capa do processo), portanto antes da instalação do referido Juizado. II- A competência do Juizado Especial Cível é de natureza relativa, fixada em razão do valor da causa, nos termos do art. 3º, I da Lei nº 9.099/95 III A modificação superveniente de direito com a instalação do Juizado Especial Cível na Comarca da Parauapebas, no curso da ação, não tem o condão de tornar incompetente o juízo da causa (2ª Vara Cível da mesma comarca) perpetuado quando da sua propositura, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de excepcionadas pelo art. 87 do CPC. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO. (2012.03459125-38, 113.027, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2012-10-10, Publicado em 2012-10-11)

COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. OPÇÃO DO AUTOR. - O ajuizamento da ação perante o Juizado Especial é uma opção do autor. Precedentes da Quarta Turma. - Recurso especial conhecido e provido para restabelecer a competência do Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Curitiba. (REsp 222.004/PR, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2000, DJ 05/06/2000, p. 169)

No caso dos autos, assim, a autora ajuizou ação no juízo cível comum, exercendo, portanto, a opção estabelecida em Lei. Portanto, a remessa compulsória do feito ao Juizado Especial Cível não se mostra acertada.

Por todo o exposto , resta pacífico o entendimento acerca da faculdade da parte autora em escolher se quer demandar no Juízo Comum ou no Especial, sendo imperiosa a fixação da competência do Juízo Suscitado, razão pela qual CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO, PARA

DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

É o voto.

Belém, de março de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/06/2020